Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática do crime de injúria racial, com absolvição imprópria em razão de inimputabilidade, determinando a aplicação de medida de segurança de internação inicial por dois meses, sujeita a reavaliação mediante perícia médica. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas sobre o dolo específico de injuriar ou, subsidiariamente, a substituição da internação por tratamento ambulatorial sob cuidados familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à configuração da injúria racial; (ii) avaliar a adequação da medida de segurança de internação ante a inimputabilidade da ré e seu grau de periculosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A injúria racial resta comprovado pelos depoimentos consistentes e coesos das vítimas, corroborados por vídeos que demonstram as ofensas proferidas com conotação racial.
4. A palavra da vítima, nos crimes de injúria, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. O Laudo de Exame Psiquiátrico conclui que a apelante é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, apresentando periculosidade moderada a alta e risco elevado de auto e heteroagressividade, necessitando de tratamento multidisciplinar.
6. A medida de internação é razoável, proporcional e adequada ao grau de periculosidade da apelante, não sendo viável a substituição por tratamento ambulatorial, considerando-se, ainda, a ausência de rede de apoio familiar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.